Tribunal: TJDFT
Processo: 0706704-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Primeira fase. Preliminar de não conhecimento. Dialeticidade recursal. Rejeição. Dever de prestar contas. Audiência de conciliação. Desnecessidade. Supressio. Inaplicabilidade. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na primeira fase de ação de exigir contas que reconheceu a legitimidade e o interesse processual do espólio, representado pela inventariante, e determinou ao sócio administrador a prestação de contas relativas a atos de gestão praticados em período determinado.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) o conhecimento do agravo de instrumento diante da alegada inobservância do princípio da dialeticidade; (ii) a ocorrência de nulidade pela ausência de designação de audiência de conciliação e mediação; e (iii) a existência do dever jurídico de prestar contas na primeira fase da ação, bem como a incidência dos institutos da supressio e do venire contra factum proprium.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sendo suficiente a demonstração objetiva da correlação entre a causa de pedir, o pedido de reforma e os fundamentos do decisum, o que afasta o não conhecimento do recurso.
4. A ausência de designação de audiência de conciliação na primeira fase da ação de exigir contas não acarreta nulidade quando inexistente prejuízo concreto, sobretudo porque a controvérsia se limita à verificação do dever de prestar contas, de natureza eminentemente jurídica.
5. A primeira fase da ação de exigir contas destina-se exclusivamente ao reconhecimento do direito de exigir e da obrigação de prestar contas, ficando a análise do conteúdo das contas e eventual apuração de saldo reservadas à fase subsequente.
6. O dever de prestar contas decorre da administração de interesses patrimoniais alheios, impondo obrigação legal de transparência, independentemente de alegações relativas a aportes financeiros, inércia do titular do direito ou expectativas subjetivas do administrador.
7. O mero decurso do tempo, desacompanhado de conduta inequívoca apta a gerar legítima expectativa de renúncia ao direito, não autoriza a incidência da supressio como causa de exclusão do dever de prestar contas.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.020; Código de Processo Civil, arts. 282, § 1o, 334, 550 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998075, APC 0704763-52.2024.8.07.0014, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 21.05.2025; TJDFT, Acórdão 2013084, Agravo de Instrumento 0714459-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 18.06.2025.